Tribunal: TJDFT
Processo: 0709655-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709655-14.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK RECORRIDO: LEONARDO GUIMARÃES IBIAPINA, LENIO DINIZ DE CARVALHO NETO, LENIO NETO IMÓVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANOS. DESCUMPRIMENTO. CONTRATO. LOCADOR. AVARIAS NO IMÓVEL. VISTORIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. LOCATÁRIO. CIÊNCIA. PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DESPESA ENERGIA ELETRICA. NÃO DEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 2. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado. 4. A multa prevista no ajuste é legal e devida, uma vez que os réus não fizeram prova do cumprimento de sua obrigação contratual de entregar o imóvel em perfeitas condições de uso. 5. O laudo de vistoria assinado pelo locatário é documento hábil para imputar-lhe a responsabilidade pelos reparos necessários à restituição do imóvel ao estado em que se encontrava no início da locação. Na sua falta, podem ser apresentado outros meios de prova. Precedentes. 6. Embora a Lei de Locação (Lei no 8.245/1991) não exija, expressamente, a assinatura do locatário no termo, não exime o locador de fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, devendo submeter-se aos regramentos próprios da lei processual vigente. 7. O locatário não é o responsável pelas despesas de energia elétrica do mês cobrado pelos locadores quando a rescisão do contrato de locação e a entrega do imóvel tiver sido realizada em período anterior ao faturado. 8. Em regra, o mero inadimplemento contratual, por si só, não tem o condão de violar os direitos de personalidade e ensejar a indenização por danos morais. Precedentes. 9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Apelo do autor não provido. Apelo dos réus parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 186, 274 e 248, todos do Código Civil, defendendo o cabimento de indenização por dano moral. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 274 e 248, todos do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “inexiste elemento mínimo de prova de que a situação vivida foi capaz de violar o direito de personalidade relacionado ao seu nome, à sua boa-fama ou à sua credibilidade e, com isso, ensejar a condenação por danos morais.” (ID 55353826), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a modificação do entendimento a que chegou o Tribunal de origem quanto à ausência de danos morais demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.486.990/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010